Tribunal: TJSP
Processo: 2071708-81.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Decreto que prevê medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. Impetração contra lei em tese. Súmula STF no 266. Legitimidade ativa. – 1. Mandado de segurança. O mandado de segurança tem por objeto o DE no 64.937/20 de 13-4-2020, que "Dispõe sobre medidas de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Decreto que prevê medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. Impetração contra lei em tese. Súmula STF no 266. Legitimidade ativa. – 1. Mandado de segurança. O mandado de segurança tem por objeto o DE no 64.937/20 de 13-4-2020, que "Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus)"; segundo o impetrante, a norma, que dentre outros estabelece a suspensão do pagamento de um terço de férias de abono pecuniário no mês do usufruto das férias do servidor, viola dispositivos constitucionais (art. 7o, XVII, e 37) e exorbita o âmbito do poder regulamentar do Governador do Estado. – 2. Mandado de segurança. Lei em tese. Súmula STF no 266. Legitimidade ativa. A via eleita é inadequada, por tratar-se de típico caso de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, vedado nos termos da Súmula STF no 266 ("não cabe mandado de segurança contra lei em tese"). O objeto do 'mandamus' é norma abstrata, não se entrevendo qualquer efeito concreto que viole direito líquido e certo do impetrante. Não fosse apenas isso, a norma impugnada não afeta direito subjetivo do impetrante, que não possui legitimação extraordinária para impetração de mandado de segurança coletivo. O caso é de denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o da LF no 12.016/09 c. c. art. 485, VI do CPC de 2015, ante a inadequação da via eleita e ausência de legitimidade e interesse processual. – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000757416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2071708-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante RUBENS CLAUDIO SIQUEIRA NERI, é impetrado GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2071708-81.2020.8.26.0000
5
Voto no MS-0015/20
Mandado de Segurança no 2071708-81.2020 Órgão Especial
Apte: Rubens Cláudio Siqueira Neri
Apdo: Governador do Estado
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Decreto que prevê
medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais
durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia da COVID-19. Impetração contra lei em tese.
Súmula STF no 266. Legitimidade ativa. 1. Mandado de
segurança. O mandado de segurança tem por objeto o DE no
64.937/20 de 13-4-2020, que “Dispõe sobre medidas de
redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a
vigência do estado de calamidade pública decorrente da
Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da
pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus)”; segundo o
impetrante, a norma, que dentre outros estabelece a suspensão
do pagamento de um terço de férias de abono pecuniário no
mês do usufruto das férias do servidor, viola dispositivos
constitucionais (art. 7o, XVII, e 37) e exorbita o âmbito do
poder regulamentar do Governador do Estado. 2. Mandado de
segurança. Lei em tese. Súmula STF no 266. Legitimidade
ativa. A via eleita é inadequada, por tratar-se de típico caso de
impetração de mandado de segurança contra lei em tese,
vedado nos termos da Súmula STF no 266 (“não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”). O objeto do 'mandamus' é
norma abstrata, não se entrevendo qualquer efeito concreto que
viole direito líquido e certo do impetrante. Não fosse apenas
isso, a norma impugnada não afeta direito subjetivo do
impetrante, que não possui legitimação extraordinária para
impetração de mandado de segurança coletivo. O caso é de
denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o da LF no
12.016/09 c. c. art. 485, VI do CPC de 2015, ante a
inadequação da via eleita e ausência de legitimidade e interesse
processual. Segurança denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2071708-81.2020.8.26.0000
5
1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RUBENS CLÁUDIO SIQUEIRA NERI em face do GOVERNADOR DO ESTADO
contra o DE no 64.937 de 13-4-2020, que dispõe sobre medidas de redução de
despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de
calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública
Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) (fls.
14/15).
O impetrante alega que a norma impugnada, em
especial na parte em que estabelece a suspensão do pagamento do abono
pecuniário de um terço no mês do usufruto das férias do servidor, se opõe a
normas superiores já editadas em benefício do funcionalismo público; a CF
assegura como direito adquirido o recebimento do adicional no período de
usufruto de suas férias e o art. 7o, XVII da CF não deixa espaço para alteração
da regra por norma de hierarquia inferior. Ao incluir na regra do decreto
impugnado os servidores que atuam na segurança pública e, portanto, estão
na linha de frente do combate à pandemia, o impetrado viola o princípio da
isonomia, previsto do art. 5o da CF. Pede a concessão da segurança para que
seja declarada a nulidade do DE no 64.937/20, por violação ao art. 37 da CF.
O Des. Elcio Trujillo indeferiu a liminar (fls. 17/18).
O impetrado defende a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a
inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa; caso superadas as
preliminares, manifesta-se pela denegação da segurança (fls. 28/37). A
Procuradoria Geral de justiça opina pelo acolhimento das preliminares ou,
caso superadas, pela denegação da ordem (fls. 40/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2071708-81.2020.8.26.0000
5
2.
O mandado de segurança foi impetrado em
15-4-2020 e tem por objeto o DE no 64.937/20 de 13-4-2020, que que dispõe
sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais,
durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Emergência
em Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19; o
impetrante se insurge, em especial, contra o disposto no art. 1o, § 1o, item 2
do decreto, que determina que o pagamento do adicional de um terço de férias
seja feito concomitantemente ao pagamento do 13o salário, afastando a regra
do pagamento no mês do gozo das férias.
3.
Duas razões levam à denegação da segurança, nos
termos do art. 6o, § 5o da LF no 12.016/09; uma, a via eleita é inadequada,
por tratar-se de típico caso de impetração de mandado de segurança contra lei
em tese, vedado nos termos da Súmula STF no 266 (“não cabe mandado de
segurança contra lei em tese”). O objeto do 'mandamus' é norma abstrata de
conduta, não se entrevendo qualquer efeito concreto que viole direito líquido e
certo do impetrante; e conforme entendimento firme na jurisprudência, o
mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação direta
de inconstitucionalidade. Nesse sentido, o Órgão Especial já se manifestou em
outras oportunidades, inclusive analisando impetrações voltadas contra o DE
no 64.937/20, ora impugnado:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato imputado ao Governador
do Estado de São Paulo, consistente na edição do o Decreto Estadual
64.937/2020. Inadmissibilidade. Aplicação da Súmula na 266 do STF.
Segurança
denegada. (SINDPESP vs. Governador do Estado, MS no
2070778-63.2020.8.26.0000, Órgão Especial, 19-8-2020, Rel. Antonio Carlos
Malheiros, segurança denegada, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Mandado de Segurança Cível na 2071708-81.2020.8.26.0000
5
AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática extinguindo mandado de
segurança impetrado por Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do
Estado de São Paulo SIFUSPESP pretendendo afastar, quanto aos servidores
de sua base de representação sindical, os efeitos do Decreto no 64.937/20.
Infundada a pretensão recursal. Pretensão volta-se contra lei em tese.
Subsistência integral da decisão agravada. Agravo não provido. - (SIFUSPESP
vs. Governador do Estado, AR no 2073144-75.2020.8.26.0000, Órgão Especial,
j. 15-07-2020, Rel. Evaristo dos Santos, agravo regimental desprovido, v.u.).

Outra, o impetrante é Deputado Estadual, de modo
que não teve sua esfera de direitos atingida pelo decreto impugnado, que se
destina apenas aos servidores públicos civis e militares do Estado; não há,
portanto, direito subjetivo a ser defendido pela via mandamental, como
determina a lei, carecendo-lhe legitimidade e interesse processual. Ressalta-se
que o cargo eletivo ocupado não concede ao impetrante legitimação
extraordinária para impetração de mandado de segurança coletivo, prevista no
art. 5o, LXX da CF. Assim, por qualquer ângulo, a impetração não tem lugar.
O voto é pela denegação da segurança, nos termos
do art. 6o, § 5o da LF no 12.016/09 c. c. art. 485, VI do CPC de 2015, ante a
inadequação da via eleita e ausência de legitimidade e interesse processual. O
impetrante arcará com as custas, em razão do princípio da causalidade.
TORRES DE CARVALHO
Relator